Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735890-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. CAUÇÃO. DISPENSA. PREVISÃO LEGAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 521, I E III, DO CPC). RISCO NÃO DEMONSTRADO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exigência de caução para levantamento dos bloqueios, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, somente é cabível quando houver evidência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não se configura no caso, sendo insuficiente a mera presunção de risco alegada pela agravante. 2. A ausência de adimplemento integral das obrigações pela agravante foi devidamente reconhecida no acórdão de apelação, e não se vislumbra, no caso, probabilidade de provimento do recurso especial interposto pela agravante, pendente de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Hipótese em que pende de julgamento pelo c. STJ o recurso interposto pela ora agravante contra decisão do Presidente deste TJDFT, que inadmitiu o Recurso Especial por ela manejado. Situação que autoriza a dispensa da caução. Inteligência dos incisos I e III do art. 521 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 520 e 521, parágrafo único, todos do CPC, sustentando a imprescindibilidade da caução para a baixa das restrições contidas nas matrículas dos imóveis indicados. Requer seja deferida a antecipação da tutela. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A (ID 75330918, pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a tese de ofensa aos artigos 371, 520 e 521, parágrafo único, todos do CPC. Ao assentar pela inexigência da prestação de caução no caso específico dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012